Tribunal: TJSP
Processo: 1039869-70.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer – Sentença de procedência – Inconformismo da ré, alegando a validade da multa contratual imposta – Descabimento – Exigência de aviso prévio de 60 dias para o cancelamento do contrato por parte do contratante, com a consequente cobrança de multa, que é considerada abusiva – Matéria que já fora pacificada por meio de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer – Sentença de procedência – Inconformismo da ré, alegando a validade da multa contratual imposta – Descabimento – Exigência de aviso prévio de 60 dias para o cancelamento do contrato por parte do contratante, com a consequente cobrança de multa, que é considerada abusiva – Matéria que já fora pacificada por meio de ação coletiva a qual prevê a abrangência para contratos coletivos – Recurso desprovido.